Tribunal: TJDFT
Processo: 0700778-83.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700778-83.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA MARIA DA CONCEICAO SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante. Agravo de Instrumento interposto por ANTONIA MARIA DA CONCEICAO SOUSA (72 anos) contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. A controvérsia diz respeito ao fornecimento de transporte para paciente que realiza sessões de hemodiálise 3 vezes na semana. Aduziu a parte agravante que é portadora de doença renal em estágio final e que necessita de transporte adaptado para comparecimentos às sessões porque apresenta dificultade de mobilidade devido ao quadro de retinopatia diabética grave, o que a impossbilita de utilizar o transporte público, em razão do elevado risco de quedas (ID 58110052 - Pág. 2) A decisão proferida na origem indeferiu o pedido de tutela de urgência. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e urgência da medida, a necessitar pronta intervenção do Poder Judiciário. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.). O recorrente não possui meio seguro de locomoção que assegure o pleno tratamento de hemodiálise, em razão das outras comorbidades que lhe acometem. Os autos revelam que a parte agravante é idosa e sem condições financeiras de ela própria custear o transporte particular até a Clínica onde são realizadas as sessões de hemodiálise. Conquanto seja desaconselhável a interferência do Poder Judiciário nas atividade típicas do Poder Executivo, esta é mais uma demanda em que a razoabilidade e a proporcionalidade reclamam intervenção específica, sendo que esta Turma Recursal tem inúmeros precedentes no mesmo sentido do pedido formulado pela parte autora. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar ao Distrito Federal que forneça transporte à parte agravante para submeter-se ao tratamento de hemodiálise, por meio da rede pública ou particular às expensas do ente público. Não é necessário que o DF destaque viatura ou ambulância durante todo o período do tratamento, sendo suficiente a prestação do serviço por veículo que leve o paciente ao local de destino e, concluída a intervenção, o deixe em casa. Ou ainda, pode o ente público optar por custear o transporte privado. Dê-se vista ao Ministério Público. Intime-se a parte agravada. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.